Tribunal: TJES
Processo: 5008969-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008969-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO TAVARES XAVIER
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva indenização por danos morais, cancelamento de um parcelamento feito pela EDP sem qualquer comunicação, bem como a revisão da fatura do mês de dezembro/2021, já paga, de R$ 808,90.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido, via de consequência, cancelou o parcelamento de R$ 808,90, determino a restituição de R$ 644,65, de forma simples, bem como condenou no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização a título de danos morais, corrigido a partir desta data. Sem custas e honorários.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3191775) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o requerente não apresenta nenhum histórico de atraso de pagamento de energia elétrica, via de consequência, não guarda nenhuma juridicidade o parcelamento de débitos, que sequer foi informado ao demandante.

Se existem regras infralegais que autorizam parcelamento sem qualquer comunicação, ou mesmo ciência do consumidor, estas regras não guardam consonância com o que preconiza o direito consumerista, mais precisamente o inc. III do art. 6º do estatuto consumerista, ou seja, o princípio da informação como um dos direitos básicos do consumidor, que é negligenciado neste procedimento levado a efeito pela EDP.

Logo, este parcelamento é nulo de pleno direito em outra perspectiva, que reside no fato de se tratar de um contrato firmado entre fornecedor e consumidor, consistente no parcelamento, e não um contrato unilateral, mas sobretudo bilateral, pois existem fatores, cláusulas, que inexoravelmente requer tratativas, destacando-se a possibilidade do consumidor pagar determinado valor de parcelas.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.